Tribunal: TJDFT
Processo: 0717701-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717701-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACRUX SERVICOS DE COBRANCA LTDA AGRAVADO: ELAYNE CAIXETA DO AMARAL NUNES, MARIANA CAIXETA DO AMARAL VASCONCELOS, FERNANDO CAIXETA DO AMARAL, UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA, MFC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, UTB PAGAMENTOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO CARNEIRO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ACRUX SERVICOS DE COBRANCA LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF pela qual, em ação de execução de título extrajudicial (autos 0009554-84.2014.8.07.0005), acolhido o pedido de reconsideração apresentado por UTB UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA e determinado “o levantamento IMEDIATO das quantias bloqueadas no ID n. 189640773 e 194179409”, decisão nos seguintes termos: “Em atenção ao pedido de reconsideração de ID n. 193474548, verifico que assiste razão à peticionante UTB UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA. Compulsando detidamente a decisão de ID n. 192766433, que deferiu efeito suspensivo ao AGI n. 0713009-79.2024.8.07.0000 para suspender a decisão agravada (ID n. 188593464), verifico que consta na fundamentação um trecho específico que entende pela suspensão da decisão agravada por completo. Confira-se: "(...) Não bastasse, tenho que a controvérsia acerca da possibilidade de instauração do próprio incidente de desconsideração da personalidade jurídica é suficiente para suspender os efeitos da decisão agravada por completo (e não apenas o arresto cautelar), até o julgamento do mérito recursal (...)". Antes da análise do pedido de ID n. 193474548, foi certificado no ID n. 194179409 o bloqueio da quantia de R$ 8.001.844,55 em contas bancárias da parte UTB PAGAMENTOS LTDA, em atendimento à decisão de ID n.192476612. No entanto, diante da determinação do TJDFT de "suspender por completo" a decisão agravada, além da suspensão completa dos efeitos da primeira decisão (ID n.188593464), entendo que a segunda decisão proferida no ID n. 192476612, que deferiu a inclusão no polo passivo do incidente de desconsideração e o arresto em face das empresas UTB PAGAMENTOS LTDA e das filiais de UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA também deve ter seus efeitos suspensos, porque é complementar e fundamentada na primeira decisão cujos efeitos foram suspensos por completo pelo TJDFT, nos termos da decisão de ID n. 192766433. Na prática, a suspensão da primeira decisão de ID n. 188593464 se estende à decisão complementar de ID n. 192476612. Assim, é o caso de se determinar o levantamento de todos os arrestos efetivados nos autos, tanto em decorrência da decisão de ID n. 188593464 (UTB MATRIZ, FERNANDO, MARIANA e ELAYNE) como da decisão de ID n. 192476612, que bloqueou valores da UTB PAGAMENTOS, bem como o recolhimento dos mandados de citação expedidos. Determino o levantamento IMEDIATO das quantias bloqueadas no ID n. 189640773 e 194179409: - R$ 129,05, bloqueado em conta de FERNANDO CAIXETA DO AMARAL, para conta bancária a ser declinada pela parte, no prazo de 05 dias. - R$ 9.022,76, bloqueado em conta de UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA; conta bancária declinada no ID n. 192797610. - R$ 11.984,66, bloqueado em conta de MARIANA CAIXETA DO AMARAL VASCONCELOS; conta bancária declinada no ID n. 192797610. - R$ 7.691,26, bloqueado em conta de ELAYNE CAIXETA DO AMARAL NUNES, para conta bancária a ser declinada pela parte, no prazo de 15 dias. - R$ 8.001.844,55, bloqueado em contas bancárias da parte UTB PAGAMENTOS LTDA, para conta bancária a ser declinada pela parte, no prazo de 05 dias. As partes destinatárias da devolução dos valores devem comparecer aos autos para regularização da representação processual, a fim de viabilizar a liberação das quantias. Considerando a decisão do TJDFT (ID n. 192766433) de sobrestamento, por completo, dos efeitos das decisões de ID n. 188593464 e 192476612, recolham-se os mandados de citação. Tudo feito, aguarde-se o julgamento definitivo do AGI n. 0713009-79.2024.8.07.0000.” - ID 194203157, na origem. Nas razões recursais (ID 58636647), a agravante narra: A Acrux é credora da empresa RÁPIDO BRASÍLIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA. (“RÁPIDO BRASÍLIA”) nos autos do processo no 0009554-84.2014.8.07.0005, em que também figuram como executados DALMO JOSUÉ DO AMARAL (“DALMO AMARAL”), ANA AMÂNCIA DO AMARAL (“ANA AMÂNCIA”), VALMIR ANTÔNIO AMARAL (“VALMIR AMARAL”), DORIVAL JOSUÉ DO AMARAL (“DORIVAL AMARAL”) e LUIZA DOMINGOS CAIXETA DO AMARAL (“LUIZA AMARAL”). Após a realização de extensa pesquisa extrajudicial, a ACRUX identificou um esquema de blindagem patrimonial envolvendo a executada RÁPIDO BRASÍLIA, que foi sucedida de forma fraudulenta pela UNIÃO TRANSPOTE BRASÍLIA, ambas integrantes do GRUPO AMARAL, com muitas evidências de confusão patrimonial e desvio de finalidade”. ( ) a ACRUX suscitou incidente de desconsideração da personalidade jurídica, visando incluir as pessoas interpostas no esquema fraudulento no polo passivo da execução, para que passassem a responder pela dívida em razão dos atos ilícitos praticados. Considerando o preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, e as evidências de dilapidação patrimonial praticada pelos executados em conluio com os requeridos do IDPJ, foi proferida a decisão de id. 188593464, que deferiu o arresto cautelar nas contas bancárias dos réus do IDPJ (UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA, MARIANA CAIXETA DO AMARAL, FERNANDO CAIXETA DO AMARAL, ELAYNE CAIXETA DO AMARAL e MFC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.). ( ) UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA e MARIANA CAIXETA DO AMARAL1 interpuseram o agravo de instrumento no 0713009-79.2024.8.07.0000 contra a decisão de id. 188593464, e, apresentando argumentos falaciosos, conseguiram induzir a Exma. Desembargadora Relatora do referido recurso em erro e, assim, obter a concessão de efeito suspensivo contra a referida decisão. Tão logo recebido o ofício sobre a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento no 0713009-79.2024.8.07.0000, o MM. Juízo da Vara Cível de Planaltina proferiu decisão determinando o desbloqueio das contas bancárias da UNIÃO TRANSPORTES BRASÍLIA e MARIANA CAIXETA DO AMARAL. ( ) Posteriormente, contudo, a ACRUX apresentou nova petição nos autos da execução (id. 190460685), demonstrando novos indícios de fraude, por meio de confusão patrimonial e desvio de finalidade, em relação a outra empresa do GRUPO AMARAL, UTB PAGAMENTOS LTDA. (“UTB PAGAMENTOS”), inscrita no CNPJ/MF sob o no 45.725.040/0001-39, utilizada para blindar o patrimônio dos devedores da execução de origem. A partir dessa nova petição apresentada pela ACRUX, foi proferida nova decisão (id. 192476612), após a distribuição do referido agravo de instrumento2, por meio da qual, diante de todas as evidências da confusão patrimonial envolvendo a executada RÁPIDO BRASÍLIA e a UTB PAGAMENTOS, que não necessariamente se confundem com aquelas envolvendo a UNIÃO TRANSPORTES BRASÍLIA, determinando o bloqueio das contas bancárias pertencentes à UTB PAGAMENTOS.” Sustenta que “A UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA, de maneira lamentável, tentou ludibriar o MM. Juízo a quo e apresentou petição (id. 193474548) requerendo a aplicação do efeito suspensivo – por óbvio, limitado à decisão agravada – a uma decisão que foi proferida posteriormente à distribuição do recurso, que determinou o bloqueio nas contas da UTB PAGAMENTOS3, que não era sequer parte no agravo de instrumento ao qual foi concedido efeito suspensivo”. Alega que “não pode uma decisão monocrática conceder efeito suspensivo a uma decisão que não foi sequer objeto do recurso, e que bloqueou valores de contas bancárias de quem não é sequer agravante – in casu, a UTB PAGAMENTOS. O agravo de instrumento no 0713009-79.2024.8.07.0000 foi interposto somente contra a decisão de id. 188593464, em 01.04.2024. Não há qualquer recurso interposto, até o momento, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo a quo, em 09.04.2024, constante de id. 192476612, que determinou o bloqueio nas contas da UTB PAGAMENTOS”. Assevera ser “temerário o imediato desbloqueio das quantias nas contas bancárias das rés do IDPJ, uma vez que, cientes da possibilidade de terem suas contas arrestadas novamente, provavelmente adotarão novas estratégias de blindagem patrimonial, como soem fazer ao longo dos últimos 10 anos em que tramita a execução de origem”. Com relação ao efeito suspensivo alega: “O fumus boni iuris se verifica pois (i) o desbloqueio dos valores foi determinado pelo MM. Juízo a quo com base no efeito suspensivo concedido a recurso interposto contra uma outra decisão; (ii) a própria decisão que concedeu o efeito suspensivo, inaudita altera parte, está sub judice, tendo em vista a interposição de agravo interno pela ACRUX; e (iii) inexiste prejuízo à UTB em razão do bloqueio, pois o faturamento de suas atividades já foi alterado a outro CNPJ. Por outro lado, o periculum in mora contra a ACRUX também é evidente, uma vez que (i) o desbloqueio dos valores já foi determinado pelo MM. Juízo a quo, por meio da r. decisão agravada, no prazo de 5 dias; e (ii) cientes da possibilidade de terem suas contas arrestadas novamente, provavelmente as rés do IDPJ adotarão novas estratégias de blindagem patrimonial, como soem fazer ao longo dos últimos 10 anos em que tramita a execução de origem”. E requer: “Diante do exposto, a ACRUX requer seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para manter os valores bloqueados nas contas da UTB PAGAMENTOS na execução de origem até que ocorra o julgamento final deste recurso. Por fim, a ACRUX requer seja, ao final, dado provimento ao presente agravo de instrumento, para manter o arresto cautelar deferido contra a UTB PAGAMENTOS até o julgamento do mérito do IDPJ de origem. Outrossim, seja determinada a intimação dos Agravados para, em querendo, oferecer contrariedade às razões do presente, de acordo com o inciso II, do art. 1.019 do NCPC. Por fim, seja dado total provimento ao presente Agravo de Instrumento confirmando-se a antecipação de tutela recursal deferida, para reformar o v. decisum prolatado pelo Magistrado Singular, a fim de que se aguarde o trânsito em julgado da presente Ação Anulatória de Arrematação, por guardar conexão com Juízo Universal, nos termos do que restou narrado, para tornar indisponível a quantia de $ 1.847.142,44 (um milhão, oitocentos e quarenta e sete mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) depositado na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, para que seja dada qualquer destinação ao montante.” Preparo recolhido (ID 52239275). Recurso distribuído ao Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES (ID 58657350). Contrarrazões (ID 58687161). Autos redistribuídos por determinação do Relator originário em razão da prevenção decorrente da distribuição do recurso anterior (AI 0713009- 79.2024.8.07.000), distribuído em 01/04/2024 a esta Relatora – ID 59082936. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado, urgência que não se verifica. Consoante relatado, o presente agravo de instrumento foi interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF em 23/04/2024 (ID 194203157, na origem), pela qual acolhido o pedido de reconsideração apresentado pela UTB UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA e determinado “o levantamento IMEDIATO das quantias bloqueadas no ID n. 189640773 e 194179409”. E requer efeito suspensivo para “manter os valores bloqueados nas contas da UTB PAGAMENTOS na execução de origem até que ocorra o julgamento final deste recurso”. Ocorre que, após a decisão agravada, em 29/04/2024, o juízo de origem proferiu nova decisão, modulando os efeitos da decisão de 194203157, ora agravada, definindo que a liberação de todos os valores arrestados se dará somente após a preclusão do agravo de instrumento n. 0713009-79.2024.8.07.0000: “Chamo o feito a ordem. Estabeleceu-se grande celeuma quanto a liberação dos recursos bloqueados em arresto, estando pendente o julgamento de agravo de instrumento interposto pelos devedores. A situação tem gerado insegurança jurídica, ainda mais considerando que a execução se estende desde 2014, sem êxito, e o elevado valor bloqueado na conta da UTB Pagamentos (R$ 8.001.844,55). Ademais, a decisão que afetou a UTB Pagamentos, embora decorra da decisão de id188593464, trouxe uma situação inovadora porque o valor mais expressivo foi bloqueado da sua conta bancária. Sendo assim, entendo prudente que a liberação dos valores bloqueados ocorram após a preclusão. Não se trata de descumprir a decisão da segunda instância, mas apenas de organizar o feito para que as partes consigam levar seus argumentos ao tribunal ad quem, que reexaminará a questão, já que a decisão deste juízo já foi proferida. Ademais, não posso deixar de sopesar que a segunda instância, ao apreciar o agravo de instrumento em face da decisão de id 188593464, não o fez quanto à decisão de id 192476612. Em que pese à decisão de id 192476612 decorra da decisão de id 188593464, há elementos que podem mudar o panorama da cognição pelo tribunal ad quem. Assim, por cautela, modulo os efeitos da decisão de id 194203157 para determinar que: O levantamento das quantias bloqueadas no ID n. 189640773 e 194179409 ocorrerá após a preclusão, nos seguintes termos: - R$ 129,05, bloqueado em conta de FERNANDO CAIXETA DO AMARAL, para conta bancária a ser declinada pela parte, no prazo de 05 dias. - R$ 9.022,76, bloqueado em conta de UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA; conta bancária declinada no ID n. 192797610. - R$ 11.984,66, bloqueado em conta de MARIANA CAIXETA DO AMARAL VASCONCELOS; conta bancária declinada no ID n. 192797610. - R$ 7.691,26, bloqueado em conta de ELAYNE CAIXETA DO AMARAL NUNES, para conta bancária a ser declinada pela parte, no prazo de 15 dias. - R$ 8.001.844,55, bloqueado em contas bancárias da parte UTB PAGAMENTOS LTDA, para conta bancária a ser declinada pela parte, no prazo de 05 dias. As partes destinatárias da devolução dos valores devem comparecer aos autos para regularização da representação processual, a fim de viabilizar a liberação das quantias (...)". No mais, mantenho inalterada a decisão de ID n. 194203157. Por fim, em atenção ao requerimento de ID n. 194488810, rejeito o pedido de reconsideração e mantenho a decisão de ID n. 194203157 por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o julgamento do AI 0713009-79.2024.8.07.0000” (ID195013755). Assim, considerando que o Juízo já determinou a permanência dos bloqueios dos valores na conta UTB PAGAMENTOS até a preclusão do no agravo de instrumento n. 0713009-79.2024.8.07.0000, não há que se falar em risco de danos. Assim é que, em sede de juízo de prelibação, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 15 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora